Tribunal: TJBA
Processo: 0097574-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097574-25.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: INGRID WINKLER

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MAMÁRIA MALIGNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REALIZAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA PRESUMIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo imperiosa a interpretação contratual mais favorável à parte hipossuficiente (art. 47, CDC).

II –
A negativa de reembolso com fundamento exclusivo na realização de tratamento em hospital não credenciado mostra-se abusiva, quando a operadora não comprova a existência de rede credenciada efetivamente apta a realizar os procedimentos em tempo hábil. A cláusula que exclui o reembolso, quando aplicada a situações de urgência e risco à vida, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da função social do contrato (art. 421, CC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), devendo ser considerada nula de pleno direito (art. 51, IV e §1º, III, CDC).

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o reembolso por atendimento fora da rede credenciada em hipóteses de urgência ou inexistência de alternativa viável, como se verifica no presente caso (AgInt no AREsp 2385077/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

IV -
Manutenção da sentença que reconheceu o dever da operadora de ressarcir a autora pelas despesas médico-hospitalares devidamente comprovadas.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL Nº
0097574-25.2011.8.05.0001,
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Danos Materiais, figurando como Apelante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como Apelada,
INGRID WINKLER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA